Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708261-72.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO FBTE, JOSE DE ANCHIETA JERONIMO AGRAVADO: CIBELE BAUTISTA BREIDE MARTINS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO – FBTE e JOSÉ DE ANCHIETA JERÔNIMO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0705289-29.2022.8.07.0001, proposta por CIBELE BAUTISTA BREIDE MARTINS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116367438 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a tutela provisória para determinar que a federação agravante reintegre a autora ao quadro de filiados da entidade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e se abstenha de impedir a autora de exercer os direitos conferidos aos filiados da federação, sob pena de multa, por cada infração, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Na mesma oportunidade, determinou a exclusão do réu JOSÉ DE ANCHIETA JERÔNIMO do polo passivo da demanda. No agravo de instrumento interposto, os agravantes afirmam que não se encontram configurados os pressupostos necessários para o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária, uma vez que a agravada não fora expulsa da federação esportiva, mas transferida, a pedido, para a Federação de Tiro Esportivo do Paraná, com a consequente baixa de seus registros no Distrito Federal, porquanto a atleta pretendia participar, já na 1a etapa do campeonato brasileiro de tiro esportivo, na condição de federada ao Paraná. Os agravantes alegam que, por ser entidade sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade de justiça. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento, bem como o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da demanda originária. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, impõe-se reconhecer a falta de interesse recursal do agravante JOSÉ DE ANCHIETA JERÔNIMO, uma vez que, nos termos da r. decisão recorrida, foi determinada a sua exclusão do polo passivo da demanda originária. Por conseguinte, o agravo de instrumento deverá prosseguir apenas em relação à pretensão deduzida pela ré FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO – FBTE. No caso em apreço, a federação agravante afirma que o fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos lhe assegura o direito à gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas físicas ou jurídica com dificuldades financeiras relevantes tenham acesso equânime ao Judiciário. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”.1 Nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada, porquanto não milita, em seu favor, a presunção de hipossuficiência financeira. O fato de se tratar, a agravante, de instituição sem fins lucrativos, por si só, não conduz à conclusão de que faz jus à gratuidade de justiça. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. FUNCEF. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Cediço que a agravante é pessoa jurídica e, mesmo não tendo fins lucrativos, está inserida na hipótese estabelecida na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. No caso em apreço, o d. magistrado prolator da decisão agravada considerou, acertadamente, que a ora agravante "não demonstrou cabalmente a situação de miserabilidade", destacando que o simples fato de a FUNCEF estar "em período deficitário não permite concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades". 3. De fato, é consabido que a FUNCEF está, há tempos, em situação deficitária, mas também é cediço que está em curso um plano de equacionamento de suas finanças, no qual há, sim, receitas que, se não são, deveriam ser destinadas às despesas decorrentes das inúmeras ações judiciais contra si propostas. 4. A valer, a ré, ora agravante, não informa quais seriam seus prejuízos financeiros, decorrentes do pagamento das eventuais despesas processuais, nos autos da ação originária. O que parece é que a FUNCEF busca os benefícios da justiça gratuita, considerando o grande de demandas a que está vinculada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395322, 07163632020218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não instruiu o recurso com documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento do exercício de suas atividades institucionais. É preciso salientar, no entanto, que o Código de Processo Civil, no § 2o do artigo 99, estabelece que, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com estas considerações, não conheço do agravo de instrumento em relação à pretensão deduzida pelo réu JOSÉ DE ANCHIETA JERÔNIMO. Outrossim, determino a intimação da agravante FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO – FBTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ___________________ 1. JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.